Tribunal: TCU
Processo: 039.301/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Metalurgica Perpetuo Socorro Ltda - Forza Caminhoes e Implementos contra decisão de ...

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No tagNumAcordao - TCU - tagColegiado Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Forza Distribuidora de Máquinas Ltda., contra possíveis irregularidades no processamento do Pregão Eletrônico (PE) 38/2023, conduzido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), cujo objeto é o fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões e caminhonete, por sistema de registro de preços (SRP), destinados ao atendimento de diversos municípios na área de atuação da Codevasf no Estado do Pará, visando ao apoio de ações de inclusão produtiva e proteção hidro ambiental. Na presente fase processual, examina-se pedido de reexame interposto por Metalúrgica Perpetuo Socorro Ltda contra o Acórdão 1659/2024-TCU-Plenário , o qual considerou a representação procedente; confirmou a medida cautelar referendada pelo Tribunal por meio do Acórdão 147/2024-TCU-Plenário , tornando-a definitiva; rejeitou as razões apresentadas pela recorrente; e, por fim, assinou prazo para que Codevasf adotasse as providências necessárias para anular a habilitação da recorrente, em relação aos itens 2 e 7 do referido Pregão, bem como os atos dele decorrentes. Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam à tentativa de rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando os pareceres uniformes no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos, no sentido da intempestividade e ausência de fatos novos e, por consequência, do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Metalúrgica Perpetuo Socorro Ltda - Forza Caminhões e Implementos (peça 104) em face do Acórdão 1659/2024-TCU-Plenário - (Peça 78), corrigido materialmente no Acórdão 2096/2024-TCU-Plenário (peça 93), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e em enviar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 107), ao recorrente e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.301/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Metalúrgica Perpetuo Socorro Ltda - Forza Caminhões e Implementos (31.262.616/0001-64). 1.2. Recorrente: Metalúrgica Perpetuo Socorro Ltda - Forza Caminhões e Implementos (31.262.616/0001-64). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Carlos Everaldo de Jesus (497151/OAB-SP), Anderson Matos Terriaga Cunha (497344/OAB-SP) e outros, representando Metalúrgica Perpetuo Socorro Ltda - Forza Caminhões e Implementos; Leidimar Fernandes Alves da Silva Trigueiro, representando Forza Distribuidora de Máquinas Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.